Tribunal: TJBA
Processo: 8008210-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008210-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILO OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). ART. 17 DO CDC. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Caracteriza-se como relação de consumo a controvérsia que envolve descontos indevidos realizados por entidade sindical no benefício previdenciário do autor, sem autorização.

2. A parte autora, ainda que não vinculada diretamente por relação contratual típica, figura como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Aplica-se ao caso o microssistema de proteção ao consumidor, sendo competente para o julgamento da demanda a Vara de Relações de Consumo.

Agravo provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.

8008210
-
15
.202
5
.8.05.0000
,
em que é agravante
NILO OLIVEIRA LIMA
e agravado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.